Tribunal: TJMT
Processo: 1046633-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046633-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Assembléia, Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (EMBARGADO), DIOGO AZEVEDO MOURA - CPF: 016.512.021-50 (ADVOGADO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA RELATIVA A RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a validade do critério de rateio igualitário de despesas extraordinárias aprovado em assembleia geral extraordinária de condomínio.

2. O embargante sustenta a existência de contradição, omissões e erro de premissa fática quanto à interpretação da convenção condominial e à natureza das despesas aprovadas em assembleia geral extraordinária, relativas à perfuração de poço artesiano, reforma da academia e contratação de serviços advocatícios.

3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e manifestação expressa sobre dispositivos da convenção condominial e dos arts. 1.315, 1.333 e 1.336, inc. I, do CC, bem como do art. 12, § 1o, da Lei no 4.591/1964, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ou omissão na interpretação da convenção condominial acerca do critério de rateio das despesas; e (ii) erro de premissa fática ao classificar como extraordinárias as despesas aprovadas em assembleia geral extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado analisou a convenção condominial e concluiu que as despesas ordinárias são rateadas segundo a fração ideal, enquanto as despesas extraordinárias devem ser igualmente divididas entre os condôminos, conforme regra específica prevista no instrumento convencional.

7. A expressão “igualmente rateadas”, prevista na cláusula específica da convenção, foi interpretada como divisão em partes iguais entre as unidades, aplicando-se o princípio da especialidade da norma convencional.

8. As despesas aprovadas em assembleia geral extraordinária foram corretamente qualificadas como extraordinárias, submetendo-se ao critério de rateio igualitário previsto na convenção condominial.

9. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou cláusulas indicadas pela parte não configura omissão quando a tese jurídica foi suficientemente enfrentada pelo julgado.

10. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Havendo previsão expressa na convenção condominial de rateio igualitário das despesas extraordinárias, é válida a deliberação assemblear que institui taxa extraordinária com divisão igual entre os condôminos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.315, 1.333 e 1.336, inc. I; Lei no 4.591/1964, art. 12, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdeir de Queiroz Lima contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição, omissões e erro de premissa fática, circunstâncias que autorizariam a oposição do presente recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduz, inicialmente, a existência de contradição no julgado ao afirmar que as cláusulas 7a, 30a e 34a da convenção condominial estabelecem o rateio das despesas comuns ordinárias na proporção das frações ideais e, ao mesmo tempo, manter a improcedência do pedido declaratório ao fundamento de que as despesas aprovadas em assembleia geral extraordinária configurariam despesas extraordinárias, passíveis de divisão igualitária entre os condôminos.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise da alínea “m” da cláusula 7a e da cláusula 34 da convenção condominial, as quais, segundo afirma, determinariam que os condôminos devem contribuir para o custeio de obras determinadas pela assembleia geral e para as despesas do condomínio na proporção das respectivas frações ideais.

Alega, igualmente, omissão quanto à interpretação da cláusula 32 da convenção, defendendo que o advérbio “igualmente” ali utilizado não teria o sentido de divisão em valores iguais entre os condôminos, mas sim de aplicação uniforme do critério de rateio proporcional.

Aponta também erro de premissa fática no acórdão ao classificar como despesas extraordinárias os gastos aprovados em assembleia geral extraordinária realizada em 19/09/2024, relativos à perfuração de poço artesiano, reforma da academia e contratação de serviços advocatícios. Sustenta que tais despesas estariam previstas na própria convenção condominial como despesas comuns, a serem rateadas de acordo com a fração ideal, mencionando as alíneas “i” e “m” da cláusula 7a e as alíneas “a”, “g”, “h” e “i” da cláusula 30.

Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de examinar a cláusula 41 da convenção, a qual classificaria como extraordinárias apenas as despesas emergenciais não previstas no orçamento anual.

Sustenta, por fim, omissão quanto à análise dos arts. 1.315, 1.333 e 1.336, inciso I, do Código Civil, bem como do art. 12, §1o, da Lei no 4.591/64, dispositivos que, segundo afirma, estabelecem que, salvo disposição em contrário na convenção condominial, as despesas devem ser rateadas na proporção das frações ideais, requerendo manifestação expressa sobre tais normas para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as alegadas omissões, contradições e erro de premissa fática, com manifestação expressa acerca das disposições da convenção condominial e dos dispositivos legais indicados, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 349523862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia examinada no acórdão embargado consistiu em verificar a validade do critério de rateio igualitário das despesas extraordinárias aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2024, bem como a existência de eventual vício formal na convocação ou na deliberação assemblear.

A partir da análise da convenção do Condomínio Garden Ville, o acórdão concluiu que as cláusulas 7a, 30a e 34a disciplinam o rateio das despesas comuns ordinárias com base no critério da fração ideal, ao passo que a cláusula 32a estabelece regra específica segundo a qual as despesas extraordinárias devem ser igualmente rateadas entre os condôminos.

Com fundamento nessa distinção normativa existente no próprio instrumento convencional, assentou-se que a expressão “igualmente rateadas” não comporta interpretação diversa da divisão em partes iguais entre as unidades, sob pena de esvaziamento do conteúdo normativo da cláusula especial. Assim, aplicou-se o princípio da especialidade, segundo o qual a regra específica prevalece sobre a regra geral.

Também se consignou que as despesas aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária, relativas à perfuração de poço artesiano, reforma da academia e contratação de serviços advocatícios, possuem natureza extraordinária, razão pela qual se submetem ao critério de rateio igualitário previsto na convenção condominial.

À luz dessas premissas, o acórdão concluiu pela inexistência de ilegalidade na deliberação assemblear, bem como pela inexistência de vício na convocação da assembleia, tendo sido destacado que o edital convocatório indicou de forma clara a realização de assembleia destinada à deliberação sobre a instituição de taxa extraordinária para custeio das obras e serviços especificados.

Examinadas as razões dos embargos de declaração, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

Também não se verifica omissão quanto à análise da convenção condominial. A decisão examinou os dispositivos convencionais pertinentes à controvérsia e interpretou sistematicamente o instrumento, concluindo pela existência de regra específica para o rateio das despesas extraordinárias. O fato de o acórdão não ter mencionado, de forma individualizada, cada uma das cláusulas ou alíneas citadas pelo embargante não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

Da mesma forma, não procede a alegação de erro de premissa fática na classificação das despesas aprovadas em assembleia. O acórdão reconheceu que os gastos deliberados na assembleia geral extraordinária possuem natureza extraordinária, circunstância que autorizou a aplicação da regra específica prevista na convenção para esse tipo de despesa.

No tocante aos dispositivos legais invocados pelo embargante, igualmente não se identifica omissão relevante. O acórdão expressamente reconheceu que o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil admite a adoção de critério diverso da fração ideal quando houver disposição expressa na convenção condominial, fundamento suficiente para a solução da controvérsia. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes não caracteriza omissão quando a tese jurídica já foi enfrentada de forma clara e suficiente.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026